Tribunal: TJSP
Processo: 1008928-64.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de suplemento nutricional – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de suplemento nutricional – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e posologia – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Conformidade da decisão colegiada ao REsp no 1657156, em sede de recurso repetitivo (Tema 106) – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, conforme art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Apelação do autor provida